Tribunal: TJBA
Processo: 0300630-86.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO

0300630-86.2012.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: DES. LIDIVALDO REAICHE

EMBARGANTE:
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A

Advogado(s):

EMBARGAD
O
S
:
GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DANOS MORAIS DECORRENTES DE USO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo decisão de condenação por violação ao direito de imagem dos Autores, GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO. O Embargante alegou omissão do julgado, quanto à ausência de sua responsabilidade na divulgação das imagens, exibidas, segundo sustenta, pelo Município de Lauro de Freitas, e em ambiente público. Requereu o esclarecimento de que não houve finalidade comercial ou publicitária de sua parte, bem como a ausência de destaque individualizado dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
hostilizado
, à luz do art. 1.022 do CPC/2015,
no tocante
à análise da participação do Embargante na divulgação indevida das imagens dos
Demandantes
e sua eventual responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo instrumento próprio para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão
atacado
apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, abordando expressamente os elementos probatórios que sustentam a conclusão de uso indevido das imagens dos
A
cionantes
com finalidade comercial, independentemente da
aduzida
autoria da divulgação.

5. A ausência de menção específica ao argumento de que a captura da imagem se deu em local público, não configura omissão relevante, pois o acórdão enfrentou o tema de forma implícita ao reconhecer o uso não autorizado com intuito promocional, o que descaracteriza qualquer excludente de ilicitude.

6. A jurisprudência do STJ citada pelo Recorrente não altera o resultado, porquanto a decisão reconheceu que a exposição da imagem teve viés comercial, inclusive, com associação a projeto esportivo municipal, o que justifica a configuração de dano moral
in re ipsa
.

7. O inconformismo do Embargante com o desfecho do julgamento não se confunde com vício passível de correção por Embargos de Declaração, sendo incabível o reexame de provas ou a modificação do julgado pela via estreita dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 20; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; STJ, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 26.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0300630-86.2012.8.05.0150
, oriundos da Comarca de
Lauro de Freitas
,
em que figuram como Embargante

o
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
, sendo Embargad
o
s

GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.